Tribunal: TJBA
Processo: 8051096-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051096-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: Em segredo de justiça

Advogado(s)
:
ALEXANDRE AUGUSTO ROCHA SOARES, LARA RAYSSA TELES DOS SANTOS

AGRAVADO: Em segredo de justiça e outros

Advogado(s)
:
JAILON DE CARVALHO SILVA GAMA, ANNY CLEA OLIVEIRA MARTINS, ARLETE DA SILVA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. CONTRIBUIÇÃO INDIRETA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de divórcio litigioso cumulada com alimentos, guarda e partilha de bens, fixou alimentos provisórios em favor de menor no percentual de 15% dos rendimentos líquidos do agravante, o qual pleiteia a redução para 10% sob alegação de comprometimento de renda e desproporcionalidade do encargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; (ii) estabelecer se o valor dos alimentos provisórios fixado em 15% dos rendimentos líquidos do agravante observa o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, requisitos não evidenciados no caso concreto.

A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo a necessidade do menor presumida.

O agravante não comprova de forma robusta a alegada incapacidade financeira, limitando-se a alegações genéricas de comprometimento de renda.

A disponibilização de imóvel para moradia da menor e da genitora configura contribuição indireta que não substitui nem reduz, por si só, a obrigação alimentar.

O percentual de 15% dos rendimentos líquidos mostra-se compatível com a prática forense e adequado às necessidades da menor, não evidenciando excesso.

A proteção integral da criança prevalece em sede de cognição sumária, justificando a manutenção do encargo alimentar fixado.

Os alimentos provisórios possuem natureza revisável, podendo ser alterados mediante prova superveniente de modificação na situação financeira das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano. 2. A fixação de alimentos provisórios deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo presumida a necessidade do menor. 3. A ausência de prova robusta da incapacidade financeira do alimentante impede a redução do encargo alimentar. 4. A contribuição indireta, como fornecimento de moradia, não afasta a obrigação alimentar pecuniária. 5. O valor dos alimentos provisórios pode ser revisto a qualquer tempo mediante alteração fática comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 995, parágrafo único, 1.015, I, e 1.019, I; CC, arts. 1.694 e 1.699.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AI nº 8003695-68.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 13.08.2024; TJBA, AI nº 0026557-19.2017.8.05.0000, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 13.02.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051096-29.2025.8.05.0000, em que figuram como
apelante
FLÁVIO MARTINS EDUARDO
e como apelada
L. S. M. E
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02